Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-83.2018.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002821-83.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNA DALRRI REZENDE - CPF: 421.422.558-92 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (RECORRENTE), DIVANI MACHADO COSTA - CPF: 007.621.537-76 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002821-83.2018.8.11.0086
.

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum.

Recorrentes: CARLOS DANIEL JACOBSEN E GIOVANNA DALRRI REZENDE.

Recorri
do
: DIVANI MACHADO COSTA.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO
- USO DE ÁLCOOL CONFIRMADO NO EXAME DE SANGUE DO AUTOR – CULPA CONCORRENTE COMPROVADA - DANO MATERIAL REDUZIDO À METADE – ESCORIAÇÕES LEVES PELO CORPO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

O exame de sangue a que se submeteu o autor comprova que ele trafegava sob efeito de álcool no momento do sinistro.

2.

Configuração de culpa concorrente. Danos materiais devidos pela metade.

3.

Cuidando-se de acidente de veículos, com escoriações leves pelo corpo, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configuram os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorrentes ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 9.066,00
(nove mil reais e sessenta e seus centavos), por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que em outubro/2018 trafegava com sua motocicleta quando colidiu com o veículo dos recorridos, sofrendo várias escoriações pelo corpo, bem como, prejuízos materiais decorrentes dos danos causados na motocicleta.

A respeitável sentença assim consignou:

(...)
“conforme se infere das informações colhidas no boletim de ocorrência através da testemunha Angélica
(id 16615817 - Pág. 3), bem como em
audiência de instrução e julgamento
(id 71618913
), através da confissão da própria primeira parte reclamada, denota-se que a segunda parte requerida, em flagrante desrespeito as normas de trânsito, não obedeceu o sinal de “PARE”, momento em que avançou a preferencial e abalroou o veículo conduzido pela parte autora
.

Ora, a própria primeira parte ré ao responder à pergunta do juízo quanto ao lado que estava a placa de “PARE” confessou “ela estava pra nós”.

Logo, tem-se que o fator determinante para a realização do abalroamento, foi a conduta imprudente da segunda parte ré, que ao não observar as cautelas necessárias e sem qualquer tipo de atenção, adentrou a via preferencial, desobedecendo a placa de “PARE”.

(...)

No que tange o pleito autoral de indenização por danos materiais, tem-se que lhe assiste razão. Desse modo, considerando os menores orçamentos trazidos aos autos para o reparo do veículo e celular, devem as partes rés indenizarem a parte reclamante no valor de R$ 9.066,00, a título de danos materiais. (...)”.

Os recorrentes alegam em sede de recurso, que o autor concorreu para a ocorrência do acidente, sob o argumento de que,
o exame de sangue anexado na contestação “ETANOL” demonstra que o autor estava embriagado no momento do acidente, pois o resultou 6 mg/Dl de álcool no sangue, sendo que os valores de referência para resultado negativo são até 5,0 mg/dl”
.

O exame de sangue a que se submeteu o reclamante, ID.

150854588, apresentou o resultado de 6 mg/L. Portanto, age com culpa o motorista que, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, empreende velocidade incompatível para o local, envolvendo-se em acidente.

Observa-se, portanto, que houve concorrência de culpas no caso em apreço.

A concorrência de culpa não afasta a responsabilidade civil, devendo apenas ser ponderada na fixação do valor da indenização. Só a culpa exclusiva da vítima é que afasta o dever de indenizar.

No caso, constou no Boletim de Ocorrência no ID.

150854933
, que o reclamante sofreu escoriações pelo corpo, confirmadas no atendimento médico na ficha de atendimento ambulatorial no id. 150854932, não consta a existência de fraturas ou qualquer lesão grave.

Assim, diante da inexistência de violação à integridade física do reclamante, considerando que sofreu apenas escoriações leves, sem gravidade, sem necessidade de cirurgias ou internação, não há falar em condenação a título de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO
. QUEDA EM BURACO NA PISTA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITA. MUITO EMBORA O DAER SEJA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS, BEM COMO PELOS
DANOS
CAUSADOS A TERCEIROS EM DECORRÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL POSSUI RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART.37, § 6o DA CF/88. RESPONSABILIZAÇÃO QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO
DANO
E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. CASO DOS AUTOS EM QUE VERIFICADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE O ACIDENTE E AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA QUE INDIQUE CULPA DO CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
DANOS
MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO.

DANOS
MORAIS
NÃO

CONFIGURADOS
. O AUTOR SOFREU PENAS
ESCORIAÇÕES

LEVES
, SEM GRAVIDADE, O QUE
NÃO

CONFIGURA

DANO

MORAL
SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO ORIUNDO DO ACIDENTE QUE
NÃO
RESTOU COMPROVADA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. UNÂNIME. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, No 70068828821, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 11-05-2016).

No tocante ao dano material, verifico que reclamante apresentou vários orçamentos para o conserto, porém, nenhum desses documentos demonstra a extensão exata do dano causado na motocicleta.

Esclareço que nas ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, é comum que se apresente vários orçamentos para a comprovação do resultado danoso, todavia, a existência de vários orçamentos ou da prova do pagamento do conserto dos prejuízos da vítima é desnecessária por falta de lei nesse sentido.

Assim, a reparação do dano material em ação de indenização por acidente de trânsito deve ser suficiente à recomposição da perda pecuniária imposta ao lesado em decorrência do evento danoso,
sem implicar em enriquecimento sem causa
.

O reclamante instruiu a inicial com três orçamentos nos valores de R$ 8.816,00 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais) e R$ 11.597,00 (onze mil, quinhentos e noventa e sete reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A sentença determinou o ressarcimento no valor de
R$ 9.066,00
(nove mil reais e sessenta e seus centavos). Em razão do reconhecimento da culpa concorrente, faz jus a 50% do referido montante, o que totaliza
R$ 4.533,00
(quatro mil, quinhentos e trinta e três centavos).

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA. CONFIGURADA CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. Caso em que a prova conforta que o evento danoso ocorreu por culpa concorrente dos envolvidos, da vítima, por que, alcoolizada, surge repentinamente na frente da ambulância, conduzida pelo preposto do Município, sobre o leito de rodovia de trânsito rápido. Por outro lado, o condutor do veículo envolvido no abalroamento, segundo a prova do feito, invadiu a pista contrária, circunstância esta que contribuiu para a concretização do evento danoso. Corolário lógico é o reconhecimento da culpa concorrente em igual proporção entre os envolvidos, com repercussão nas rubricas indenizatórias e encargos sucumbenciais. Isenção da responsabilidade da Seguradora, eis que não contratada cobertura para os danos morais. APELAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO SERVIDOR PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DA SEGURADORA PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70077068575, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 27-06-2018).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o dano moral arbitrado e reduzir o valor da indenização por danos materiais ao montante de
R$ 4.533,00
(quatro mil, quinhentos e trinta e três centavos). Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023